Tribunal: STF
Processo: Rcl 1513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POR MEIO DA QUAL SE OBJETIVOU A SUSPENSÃO
 DA
EFICÁCIA DE LEI ESTADUAL QUE ELEVOU A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS
MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DECISÕES NELA PROFERIDAS EM
AÇÃO POR MAGISTRADOS E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAIS, COM
ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
FACE DE TRATAR-SE DE ASSUNTO DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA
LOCAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO.
              Competência já anteriormente rechaçada pelo STF, na AO
615, por não configurada, no caso, hipótese de interesse específico
da magistratura, com devolução do feito à Justiça estadual, cuja
competência resultou afirmada pela atuação dos juízes ora reclamados
e pelo julgamento, pelo Tribunal de Justiça, de exceção de suspeição
contra eles argüida.
              Reclamação improcedente.